Tribunal: STF
Processo: AI 764566
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. O acórdão recorrido não tratou da questão atinente à eficácia ex tunc do certificado de entidade beneficente. Incidência da Súmula 282/STF.



    2. Para dissentir do que decidido, seria necessário revolver o conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.